Tribunal: CARF
Processo: 10930.902503/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.902503/2014-88
ACÓRDÃO
9303-016.272 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-016.268, de 21 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10930.902499/2014-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.902503/2014-88
2
Trata-se de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3301-010.422, de 22/06/2021.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos
fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Intimado, o sujeito passivo sustentou, em contrarrazões, que: (i) o recurso não deve
ser admitido, por falta de similitude fática entre os arestos contrastados; (ii) a decisão recorrida
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto é tempestivo e deve ser conhecido conforme os
fundamentos expressos no despacho de admissibilidade.
Diversamente do que defende o sujeito passivo, em contrarrazões, a similitude
fática entre as decisões contrastadas reside no fato de que elas se voltam à
análise do frete de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte –
e, nesse ponto, não há qualquer discussão acerca da natureza e as circunstâncias
dos bens transportados -, voltando-se, cada decisão, à perquirição do conceito de
“operação de vendas”: enquanto o acórdão recorrido entende que “operação de
vendas” é conceito amplo, incluindo as transferências internas de produtos
acabados, a decisão paradigma restringe aquele conceito, admitindo apenas as
transferências de produtos para o consumidor.
Quanto ao mérito, a questão sobre os créditos das despesas com frete de
produtos acabados está absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo
a Súmula CARF no 217 afastado a passibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.902503/2014-88
3
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial da Fazenda e no mérito em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1043
DF CARF MF
Original